Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ATLETA NÃO PROFISSIONAL. AJUDA DE CUSTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA INEXISTENTE. DIREITO COMPROVADO. ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO INADEQUADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré/recorrente a pagar à autora/recorrente os danos materiais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), e os danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mais os acréscimos legais.
2. A ré/recorrente sustenta que desconhece o contrato denunciado e que a autora/recorrida participa de forma amadora nos campeonatos, razão pela qual não é devida ajuda de custo. Invoca entendimento do 4a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (São Paulo), PROCESSO TRT/SP NO: 01249200249102006 (2003.0615784), argumentando que o atleta que é pago para jogar não pode ser considerado amador e tem direito ao vínculo de emprego com clube esportivo que representa.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Contrarrazões apresentadas. A recorrida suscita preliminar de ofensa ao princípio da dieticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença e condenação da ré/recorrente à litigância de má-fé.
5. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
7. Sobre a matéria, a Lei no 9.615/98, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências, dispõe no art. 3o: "O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações: III - desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta Lei e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com as de outras nações”. E o parágrafo primeiro, do citado dispositivo legal, complementa: "§ 1 O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado: II - de modo não-profissional, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio".
8. Por oportuno, registro que na hipótese não se discute a existência de vínculo empregatício entre as partes, porquanto a autora não é considerada atleta profissional, consoante a Lei Pelé (Lei no 9.615/1998). No mesmo sentido: Acórdão 1865936, 07397092020238070003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Segundo a inicial, a autora foi contatada pela ré para integrar o time da Associação Estrelinha Esporte Clube no campeonato feminino Candango/2023, na modalidade atleta por campeonato, categoria não profissional. Aduz a autora que, selecionada em processo seletivo, foi ajustada ajuda de custo mensal de R$1.000,00 (um mil reais), durante os dois meses da competição. Sustenta que a ré não entregou a cópia assinada do contrato e, embora tenha participado de todos os treinos e competições, o valor ajustado não foi pago, acrescentando que não recebeu alimentação adequada e que o alojamento fornecido pela ré é insalubre.
10. No caso, ao confirmar a participação da autora no campeonato, como atleta amadora, a ré/recorrente não impugnou a sua responsabilidade pelo pagamento da ajuda de custo indicada, conferindo verossimilhança às alegações da autora, no sentido de que foi ajustado incentivo material para a participação da atleta no referido campeonato. Ademais, a ré não demonstrou a realização de qualquer pagamento à autora, e tampouco que as condições do alojamento eram adequadas e a alimentação fornecida satisfatória.
11. As circunstâncias da contratação, na forma exposta na inicial, são endossadas pelas minutas de contratos firmados com outras atletas, as quais noticiam os mesmos fatos relatados pela autora. Ademais, as mensagens de whatsapp exibidas vinculam a ré à obrigação de pagar a ajuda de custo à autora, importando registrar que o Enunciado 636, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, reconhece que as conversas registradas por aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais podem ser admitidas no processo como prova, independentemente de ata notarial.
12. Destarte, os fatos constitutivos do direito da autora foram satisfatoriamente comprovados (art. 373, I, do CPC), enquanto a ré/recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Com efeito, o crédito é legítimo e a ré, ante a ausência de prova em sentido contrário, é responsável pelo pagamento da dívida, na forma indicada na sentença.
13. Outrossim, o contexto probatório demonstrou que a ré não forneceu alojamento com estrutura básica, assim como não forneceu alimentação adequada, suficiente para suprir as necessidades básicas de uma desportista. A situação vivenciada pela autora, de fato, extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e atingiu atributos de sua personalidade, justificando a reparação dos danos morais no valor arbitrado, que se revela razoável e proporcional.
14. Ademais, não configurado o intuito protelatório do recurso, não é devida a condenação da recorrente à litigância de má-fé.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.